Tribunal: TJDFT
Processo: 0748457-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748457-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA BEATRIZ ALVES SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (autos no 0705770-51.2025.8.07.0012) ajuizada por ANA BEATRIZ ALVES SANTANA. A decisão agravada indeferiu o pedido da agravante de realização de perícia para avaliar a condição de saúde da autora (ID no 253302417): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em que a parte autora pretende a confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida para cobertura de procedimento cirúrgico de retirada de cálculo renal, bem como a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da negativa de cobertura fundada em carência contratual. A tutela de urgência foi deferida em sede de plantão judiciário, determinando-se à parte requerida que autorizasse o procedimento cirúrgico prescrito, bem como realizasse os tratamentos, exames e utilizasse os materiais e medicamentos necessários conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não consta dos autos notícia de descumprimento da determinação judicial, de modo que se presume o regular cumprimento da decisão antecipatória. A parte requerida apresentou tempestiva contestação alegando, em síntese, a legitimidade da recusa de cobertura com fundamento no período de carência contratual, sustentando que o caso não configuraria emergência nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/1998, mas apenas urgência, hipótese em que incidiria a limitação de cobertura prevista nas Resoluções CONSU no 13 e 15, que restringem o atendimento ambulatorial a doze horas durante o período de carência. Impugnou, ainda, o pedido de indenização por danos morais, argumentando inexistir ato ilícito e defendendo a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor em relação à legislação específica dos planos de saúde. A parte autora ofertou réplica reiterando os fundamentos da inicial e refutando os argumentos defensivos, sustentando que o quadro clínico apresentado configurava inequívoca situação de emergência, razão pela qual não poderia ser oposta carência superior a vinte e quatro horas, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998 e da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça. Intimadas as partes para manifestação sobre provas, a parte requerida postulou a realização de perícia médica para verificação da real necessidade e do caráter emergencial do procedimento pleiteado, ao passo que a parte autora informou não ter outras provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado do mérito. Passo à análise das questões processuais pendentes. Em sede preliminar, a parte requerida sustenta que a presente ação deveria ser extinta sem resolução do mérito em razão da ausência de demonstração de prévio requerimento administrativo junto à operadora do plano de saúde, o que configuraria, segundo sua tese, carência de interesse de agir por ausência do binômio necessidade-adequação da tutela jurisdicional. A preliminar não merece acolhimento. As condições da ação constituem requisitos de existência e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser verificadas em cada caso concreto à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a pretensão deduzida. O interesse de agir, enquanto condição da ação, desdobra-se nos binômios necessidade-adequação e utilidade-adequação, exigindo-se que a prestação jurisdicional seja necessária para a tutela do direito alegado e que a via processual eleita seja adequada ao provimento pretendido. No tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como requisito para configuração do interesse de agir, cumpre observar que a jurisprudência dos tribunais superiores tem adotado entendimento que privilegia o acesso à jurisdição em detrimento de exigências formais excessivas que possam configurar óbice à tutela jurisdicional efetiva. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora acostou aos autos documento que comprova a solicitação administrativa do procedimento cirúrgico junto à operadora do plano de saúde, bem como a respectiva negativa de cobertura fundada em carência contratual, conforme se extrai do documento de identificação 245802560. Tal documentação demonstra inequivocamente que houve prévia solicitação à operadora e que esta opôs recusa expressa ao pedido formulado, restando configurada a resistência à pretensão autoral e, consequentemente, o interesse processual na busca da tutela jurisdicional. Ademais, é imperioso considerar as peculiaridades que envolvem as demandas relativas a planos de saúde, notadamente quando se trata de situações de urgência ou emergência médica. Nestas hipóteses, a exigência de esgotamento de vias administrativas ou de procedimentos burocráticos prévios poderia comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e colocar em risco a vida ou a saúde do beneficiário, valores constitucionalmente protegidos que demandam proteção célere e efetiva. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, assegura que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, consagrando o princípio da inafastabilidade da jurisdição e vedando a imposição de obstáculos desarrazoados ao acesso à justiça. No caso concreto, a documentação acostada aos autos evidencia que a parte autora, diante de quadro clínico agudo que demandava intervenção cirúrgica urgente, dirigiu-se ao Hospital Brasília para atendimento médico e, após a indicação do procedimento pelo médico assistente, houve solicitação de autorização junto à operadora do plano de saúde, que negou a cobertura invocando cláusula contratual de carência. A negativa restou comprovada pelo documento juntado aos autos, que demonstra inequivocamente a recusa da operadora em autorizar o procedimento prescrito pelo médico responsável pelo atendimento. Acrescente-se que a tutela de urgência foi deferida em sede de plantão judiciário precisamente em razão da gravidade do quadro clínico apresentado e da necessidade de intervenção imediata, o que por si só evidencia que a exigência de prévio esgotamento de vias administrativas ou de procedimentos burocráticos alongados seria incompatível com a proteção efetiva do bem jurídico tutelado. A vida e a saúde constituem valores fundamentais que não podem ficar condicionados a formalismos excessivos que comprometam a tempestividade da tutela jurisdicional. Portanto, verifica-se que a parte autora demonstrou suficientemente a resistência à sua pretensão por parte da operadora de plano de saúde, restando configurado o interesse de agir pelo binômio necessidade-adequação, razão pela qual a preliminar de ausência de interesse processual deve ser rejeitada. A via processual eleita revela-se adequada ao provimento jurisdicional pretendido, e a tutela jurisdicional mostra-se necessária diante da negativa oposta pela operadora, estando presentes as condições da ação que autorizam o regular prosseguimento do feito. Rejeito, pois, a preliminar de ausência de interesse de agir. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se, essencialmente, à caracterização ou não de situação de emergência médica apta a afastar a oposição de carência contratual superior a vinte e quatro horas, bem como à existência de dano moral indenizável decorrente da recusa de cobertura. A parte requerida postula a realização de perícia médica para que seja elaborada nota técnica sobre a necessidade do procedimento e internação pleiteados, argumentando que não pode ser compelida a arcar com a internação enquanto a autora enfrenta prazos carenciais estipulados contratualmente, sem que seja comprovado eventual caráter emergencial. Sucede que a produção de prova pericial, embora revestida de relevância em determinadas situações, deve observar os princípios da necessidade e da utilidade, conforme preconiza o artigo 370 do Código de Processo Civil, que estabelece incumbir ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em exame, verifica-se que os autos já contêm elementos probatórios suficientes para o deslinde da controvérsia. Consta dos autos relatório médico circunstanciado que descreve o quadro clínico da parte autora quando do atendimento em caráter de urgência, incluindo o diagnóstico de cálculo renal com dor aguda e a indicação de intervenção cirúrgica em razão do risco de lesão renal aguda. Tal documento, elaborado pelo médico assistente no momento do atendimento, revela-se apto a demonstrar a gravidade da situação clínica e a necessidade de tratamento imediato, constituindo prova contemporânea aos fatos e dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 423 do Código de Processo Civil. Ademais, cumpre observar que o procedimento cirúrgico já foi realizado em cumprimento à tutela de urgência anteriormente deferida, de modo que eventual perícia médica seria realizada de forma retrospectiva, mediante análise documental dos prontuários e registros médicos, o que não acrescentaria substancialmente aos elementos já constantes dos autos. A jurisprudência tem reconhecido que a produção de prova pericial em casos análogos mostra-se prescindível quando há documentação médica suficiente nos autos, notadamente relatórios e prescrições do médico assistente que atendia o paciente no momento dos fatos. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem decidido reiteradamente que a existência de relatórios médicos detalhados e prescrições que demonstrem a urgência do quadro clínico dispensam a realização de perícia, porquanto o juiz não está adstrito ao laudo pericial e pode formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, nos termos do artigo 371 e do artigo 479 do Código de Processo Civil. A prova pericial configura meio de prova destinado a esclarecer questões técnicas quando ausentes elementos nos autos, o que não se verifica na hipótese, haja vista a robusta documentação médica acostada pela parte autora. Acrescente-se que a questão controvertida não reside propriamente na avaliação de aspectos clínicos complexos que demandem conhecimento técnico especializado, mas sim na subsunção dos fatos à norma jurídica, vale dizer, na verificação se o quadro apresentado pela autora enquadra-se no conceito legal de emergência previsto no artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, que define como emergência aquelas situações que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Ora, tal declaração médica já consta dos autos mediante o relatório médico apresentado, cumprindo ao julgador apenas interpretar e aplicar os dispositivos legais pertinentes, atividade que prescinde de auxílio pericial. Portanto, por reputar desnecessária e inútil a prova pericial requerida, tenho que os autos já contêm elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa, devendo ser indeferido o pedido formulado pela parte requerida, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Indefiro, pois, o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte requerida, por entender desnecessária a diligência requerida, uma vez que os autos já contêm elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Determino a conclusão dos autos para sentença, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de outras provas.” Em suas razões, a agravante requer, em sede de tutela recursal de urgência, a suspensão da ordem de levantamento de valores e, subsidiariamente, a suspensão da decisão recorrida até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, deferindo-se a realização de prova pericial e remessa dos autos ao Ministério Público. Alega ser a produção da prova requerida necessária para corroborar a necessidade e imprescindibilidade do tratamento pleiteado, sendo válida a análise por profissional imparcial. Sustenta a validade da perícia médica para apurar a condição de saúde da autora e verificar a real necessidade da internação de urgência pleiteada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou o qual não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece: “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, conforme preconiza o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal (CF). Deve, porém, o interessado atentar-se para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. A partir da entrada em vigor do novo CPC, não é qualquer decisão interlocutória capaz de ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, o qual disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. O pronunciamento judicial questionado, o qual versa sobre o indeferimento do pedido realização de perícia, não está incluído na lista taxativa prevista no artigo 1.015 do CPC das situações nas quais é permitido o manejo do agravo de instrumento. Além disso, a situação em apreço não se amolda a tese fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois não restou demonstrada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada. A doutrina aponta: “a tese encampada pelo STJ consiste em, a partir da urgência, requisito objetivo do qual decorre a inutilidade do exame futuro da matéria, viabilizar a recorribilidade imediata de interlocutórias que não constam do CPC 1015, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica, pois nem mesmo esses instrumentais hermenêuticos bastam para abarcar todas as situações.” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020). Ao contrário da alegação da agravante, não há urgência a justificar a imediata análise da questão posta, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, definida pelo STJ. No caso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, porquanto eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação, aplicando-se à espécie o disposto no § 1o do artigo 1.009 do CPC, segundo o qual “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Nesse sentido: “[...] 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de produção de prova oral, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07530919420208070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 17/5/2021); - g.n. “[...] 1. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 2. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra a extensão concedido pelo STJ. 3. O Princípio do Livre Convencimento Motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. O Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 5. Preliminar suscita em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (07369430820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma, DJE: 18/11/2020); “[...] 2. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de produção de prova pericial. 3. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião da interposição de eventual apelação. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. 4. Caso concreto em que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. 5. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07294642720218070000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 27/7/2022); “[...] 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. [...].” (07144108920198070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 18/12/2019); - g.n. “[...] 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. [...] 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido.” (07060540820198070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/8/2019). Ademais, o pedido de tutela de urgência consistente na “suspensão da ordem de levantamento de valores” em nada se relaciona ao caso, pois se trata de matéria alheia à decisão agravada. Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2025 14:51:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador